Tribunal: TJDFT
Processo: 0721691-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELO EXECUTADO. SÚMULA 345 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em relação ao cumprimento individual de sentença coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando a aplicabilidade da Súmula n.o 345, firmou entendimento no sentido de serem devidos honorários advocatícios, ainda que não haja impugnação.
2. Ademais, a existência de impugnação pela Fazenda Pública atrai a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, incidindo os termos do art. 85, § 7o, do CPC, que assim dispõe: "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada".
3. O acolhimento da impugnação em razão do excesso à execução enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao executado, providencia verificada pelo juízo de 1a instância, ao condenar a exequente ao pagamento da verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o excedente pleiteado na execução. Contudo, a existência de verba honorária devida ao executado em virtude da parcial procedência da impugnação não obsta a fixação de honorários previstos na súmula 345 STJ.
4. Recurso desprovido.